Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717138-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE FATIMA MASCARENHAS SILVA, IGOR MASCARENHAS SILVA, GLEISON ALLISON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEYCON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEICE CAROLINE MASCARENHAS DE FARIAS AGRAVADO: ESPOLIO DE CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS, ESPOLIO DE OTACILIO SOARES MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: OYST PESSOA MASCARENHAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLIANA DE FÁTIMA MASCARENHAS SILVA e outros para reforma da decisão proferida em ação de inventário conjunto em virtude do falecimento de CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS e OTACÍLIO SOARES MASCARENHAS (certidões de óbito ID 12069497), que indeferiu o pedido dos insurgentes salientando a especificidade do procedimento de inventário, o qual não comporta dilação probatória acerca de discussão surgida sobre o pagamento dos aluguéis, cujo cerne deve ser resolvido em ação própria mediante dilação probatória. Ao analisar o pedido liminar, indeferi a atribuição de efeito suspensivo, ante a improbabilidade do direito invocado. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. Vieram-me os autos conclusos para elaboração do voto. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença em 08/07/2022 com resolução do mérito (ID 130626398 dos autos de referência). Resta, pois, prejudicado o Agravo de Instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE pela superveniente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator